Tribunal: TJSP
Processo: 1008744-82.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Procedimento ordinário. Sorocaba. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Descabimento da juntada de holerites de servidores que não são parte no processo. Preliminar afastada. Mérito. Servidor público municipal – Motorista. Pretensão de receber o adicional de insalubridade no grau máximo (40%). Descabimento. exercício de atividade insalubre afastado por laudo pericial.

Ementa:
Procedimento ordinário. Sorocaba. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Descabimento da juntada de holerites de servidores que não são parte no processo. Preliminar afastada. Mérito. Servidor público municipal – Motorista. Pretensão de receber o adicional de insalubridade no grau máximo (40%). Descabimento. exercício de atividade insalubre afastado por laudo pericial. Sentença de improcedência mantida. Precedentes. Recurso não provido.